Tribunal: TJDFT
Processo: 0735340-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0735340-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONEXAO NUCLEO DE PSICOLOGIA CLINICA EIRELI - ME, KARINE CARVALHO BARROS, THAYANE BARROS TOMAZ APELADO: GENT INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido de gratuidade de justiça (ID 21865813), uma vez que os documentos juntados do ID 21865814 ao ID 21865830 retratam apenas fatos anteriores ao pagamento das custas no ID 20283858, portanto, não são aptos a demonstrar modificação da situação financeira dos apelantes. Mantenha-se em pauta. Intimem-se. Brasília-DF, 10 de dezembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora